Tribunal: TJBA
Processo: 8024452-42.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8024452-42.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADO/APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO VITOR LIMA ROCHA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença declaratória de abusividade em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a devolução simples dos valores descontados e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira alega omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação dos valores liberados à consumidora (R$ 1.000,00), comprovados via transferência bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto à análise do pedido de compensação dos valores efetivamente liberados à parte autora em decorrência do contrato declarado nulo, com possível concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC/2015 permite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, inclusive com efeitos modificativos quando o vício identificado implicar alteração do resultado do julgamento. 4. Embora o acórdão contenha ampla fundamentação quanto à abusividade do contrato RMC, reconhecendo má-fé contratual e determinando a devolução simples dos valores descontados, omitiu-se quanto à análise expressa da compensação dos valores efetivamente repassados à parte autora. 5. A compensação entre os valores recebidos e os valores restituíveis é medida necessária para evitar enriquecimento ilícito, preservando o equilíbrio entre as partes mesmo diante da nulidade do contrato por abusividade. 6. O reconhecimento da omissão justifica a concessão de efeitos modificativos ao julgado, de modo a determinar que a compensação ocorra na fase de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao pedido de compensação de valores efetivamente recebidos pela parte autora, em contrato declarado nulo, justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A compensação entre os valores recebidos e os valores a serem restituídos é compatível com a declaração de nulidade do contrato por abusividade, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 3. A análise da compensação deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos fixados no acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE Nº. 8024452-42.2021.8.05.0080.1.EDCiv, sendo embargante BANCO PAN S/A e embargada RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.